Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. GRAVAÇÃO DE IMAGENS ÍNTIMAS EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS POR SERVIDOR PÚBLICO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente alega, em síntese, que na situação narrada nos autos não havia como a Administração Pública agir para evitar o dano, o que rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade estatal. Sustenta que responsabilizar o Estado pelos fatos narrados é adotar a Teoria do Risco Integral pela qual o Estado é responsável por qualquer dano, e não a Teoria do Risco Administrativo, que foi a adotada na Constituição Federal, no artigo 37, §6o. Pede o provimento do presente recurso, reconhecendo a improcedência do pedido, ou, se mantida a indenização, que seja minorado.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 49630348).
4. A Constituição Federal de 1988 estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o). Ao interpretar tal norma o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE no 841.5261), consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva (risco administrativo), prescinde da comprovação dos elementos subjetivos dolo ou culpa, sendo necessária apenas a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal entre os dois primeiros elementos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade - como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes. No que se refere à expressão "nessa qualidade", a doutrina, ao interpretá-la, assevera que a responsabilização do Estado não se circunscreve às situações em que o agente esteja no exercício oficial de suas funções, devendo alcançar também aquelas em que procede a pretexto de exercê-las ou mesmo em desvio, notadamente quando se vale de alguma facilidade que lhe foi propiciada exclusivamente em razão de sua condição especial de agente estatal (sobre o tema CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, Curso de Direito Administrativo, 31a ed. Malheiros, 2014, P. 1027/1028).
5. No caso dos autos, os fatos imputados ao servidor (gravação de imagens em instalações sanitárias utilizadas por agentes penitenciários) somente ocorreram em razão da sua condição de servidor público, afinal, do contrário, sequer teria acesso às instalações sanitárias em questão, o que já denota a incidência da normatividade do art. 37, § 6o, da CF/88, e a possibilidade de o ente público responder pela conduta lesiva perpetrada pelo servidor. Aliás, a conduta que lhe é atribuída constitui fato incontroverso nos autos.
6. Nesse contexto, resta demonstrada a responsabilidade da Administração pela reparação dos danos causados por servidor de seus quadros que se valeu dessa condição para perpetrar ofensa à intimidade da requerente, sua colega de profissão, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos morais advindos da violenta violação aos direitos da personalidade da requerente.
7. Como se não bastasse, como bem salientou o Juízo na origem: “...De igual sorte, caso se analisasse os fatos pela ótica da omissão do Estado como determinante na ocorrência do dano, também é possível verificar a culpa do serviço público, onde a má prestação do serviço ou a não prestação de forma tempestiva ensejou o dano. In casu, o ente público não realizou as adequações necessárias no local de trabalho da parte autora a fim de que fosse impossibilitada a ação de infratores, como ocorreu no caso dos autos, permitindo que houvesse o abalo e sofrimento da requerente.” (ID. 49630343). No mesmo sentido julgado desta eg. 2a Turma Recursal: "(JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. CAPTURA DE IMAGENS ÍNTIMAS. DEPENDÊNCIAS DA REPARTIÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS (...) 9. Restou devidamente configurada a responsabilidade do Estado, pois é evidente nos autos que a omissão do ente público ao deixar de proceder adequações estruturais necessárias no local de trabalho, com instalações seguras, de forma a garantir o mínimo de condições para os servidores prestarem suas funções públicas, possibilitou que o servidor, nas dependências da repartição pública, em seu horário de trabalho, instalasse câmera no banheiro e capturasse imagens íntimas da autora, em grave violação a sua intimidade e privacidade, causando angústia e sofrimento aptos a ensejar a reparação da ofensa por meio da indenização por danos morais. O servidor público é o causador do dano, todavia, cabe ao Poder Público o dever de indenizar, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Acórdão 1631610, 07247573120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada., g.n.)."
8. Com relação ao valor da indenização por danos morais, é notória a dificuldade encontrada para a sua fixação, tendo em vista a falta de critérios objetivos traçados pela lei, até mesmo porque é da própria essência dessa indenização a ausência de medidas concretas e aritmeticamente precisas. Cabe ao julgador, portanto, estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque a finalidade da indenização, no caso, é justamente a de compensar o ofendido pelo constrangimento que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o autor do dano de, no futuro, praticar atos semelhantes. Além disso, a indenização não pode ser tal a ponto de gerar enriquecimento ilícito da parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os prejuízos causados pela ofensa. Cumpre considerar, ainda, para fins de quantificação da indenização, circunstâncias tais como as condições pessoais da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como a envergadura dos prejuízos morais sofridos. No caso dos autos, a captura de imagens da requerente, enquanto utilizava as instalações sanitárias de um dos alojamentos reservados ao servidores lotados na Unidade de Internação de São Sebastião (UISS), mediante a utilização de equipamento ardilosamente colocado no banheiro por colega de profissão, há de ser taxativamente repudiada, dada as graves repercussões no estado psíquico da requerente.
9. Dessa forma, considerando os elementos apurados nos autos, entendo que a fixação do valor indenizatório a título de dano moral, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), operou-se com moderação e razoabilidade, na medida em que não favorece o enriquecimento indevido da requerente e, da mesma forma, mantém a proporcionalidade da gravidade da ofensa ao grau de culpa e ao porte sócio-econômico do causador do dano.
10. Feitas essas considerações, deve-se manter na íntegra a sentença atacada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Sem custas. Condena-se o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação tendo em vista a apresentação de contrarrazões..
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.